Tribunal: TJDFT
Processo: 0742777-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742777-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE FATIMA CARVALHO AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange de Fátima Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 210427841 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Patrícia da Silva Oliveira, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0702207-98.2020.8.07.0020, deferiu o pedido de penhora de imóvel pertencente à executada, nos seguintes termos: I) PENHORA DO IMÓVEL Defiro o pedido de ID 204026968. A parte autora apresentou planilha atualizada do débito (ID. 204026969). Promova-se a penhora do imóvel descrito no documento de ID 204026971, situado na(o) rua 860, Quadra QS 5, Casa 06, Bairro Águas Claras, CEP: 71.955-1800, mediante a lavratura de termo nos autos, ficando a parte executada como depositária fiel. Expedido o termo, é ÔNUS da requerente providenciar a anotação da restrição na matrícula do imóvel, fazendo uso do termo de penhora emitido, com o valor atualizado do débito, e pagamento dos emolumentos, tudo por intermédio do SISTEMA DE PENHORA ONLINE - ONR (https://registradores.onr.org.br/eProtocolo/DefaultAC.aspx), sob pena de eventual alienação do bem imóvel não ser objeto de devida comunicação a terceiros. A requerente deverá providenciá-lo em 30 (trinta) dias, comunicando nos autos. Sem prejuízo das ordens anteriores, expeça-se mandado de avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, devendo eventual ocupante do bem ser identificado e intimado da penhora realizada nos autos, a fim de se evitar eventual alegação de surpresa e de desconhecimento do ato, possibilitando a esse(s) terceiro(s) a defesa de seus interesses através da oposição de embargos (art. 675, parágrafo único, do CPC). Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ . INCLUA-SE O CÔNJUGE DO EXECUTADO COMO TERCEIRO INTERESSADO (JAIRO ALVES DE ARAÚJO, CPF No 117.343.451-87 - ID 204026971). Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Ato contínuo, intime-se a parte executada e seu cônjuge (art. 842 do CPC), se houver, acerca da penhora/avaliação para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, contados da ciência/publicação da presente decisão, apresentar impugnação. Não sendo o executado e seu cônjuge encontrado pelo(a) Meirinho(a) no ato da diligência, a intimação acima descrita efetuar-se-á por publicação, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos ou, mediante expedição do mandado de intimação pessoal. A intimação do cônjuge/meeiro deverá se dar no mesmo endereço em que reside a parte executada, presumindo-se, em razão do casamento, a coabitação (art. 1.566, II, do Código Civil). Realizada a avaliação, intimem-se as partes, para sobre ela se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte exequente dizer, nesse mesmo prazo, se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. Transcorridos esses prazos, retornem os autos conclusos. II) PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA Nada a prover quanto ao pleito, uma vez que já apreciado e fundamentadamente indeferido pela decisão de ID. 203386405. (...) Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64884225), alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel constrito na origem, haja vista se tratar de bem de família. Esclarece ali residir com sua família há vinte e dois anos. Diz não ser proprietária de outros bens dessa natureza, conforme documentos juntados aos autos de origem. Menciona a normativa contida nos artigos 1o, 3o e 5o da Lei n. 8.009/90. Sustenta não se enquadrar a hipótese dos autos em quaisquer das exceções previstas no mencionado diploma legal. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Alega ter havido cerceamento de defesa pela ausência de prévia intimação acerca da penhora a ser realizada. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) O recebimento e processamento do presente recurso por uma das Turmas Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (CPC, art. 1.016, caput); b) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; c) No mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel em questão por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, determinando-se o cancelamento da penhora. Preparo regular (Ids 64884244 e 64884246). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Explico. Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido da exequente de penhora do imóvel “situado na(o) rua 860, Quadra QS 5, Casa 06, Bairro Águas Claras, CEP: 71.955-1800”. Na ocasião, determinou a intimação da executada, ora agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do ato constritivo (Id 210427841 do processo de referência). A executada apresentou, então, impugnação à penhora, ao fundamento de que o imóvel constrito está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família (Id 213642423 do processo de referência). Ocorre que pende de deliberação pelo juízo de origem a impugnação apresentada pela ora agravante. Logo, não há decisão desfavorável ao interesse manifestado pela devedora/executada, em primeira instância, de desconstituir a penhora incidente sobre imóvel que afirma ser bem de família. Por esse motivo, inexiste matéria a ser objeto de revisão em segunda instância. Importa que primeiro examine a questão o julgador monocrático, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível, em razão da supressão de instância constatada. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora